Tribunal: STF
Processo: AI 534304
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCIDENTE
 SOBRE EXPORTAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF.
1.      Não havendo
alíquota fixada pelo Senado Federal. Os Estados adotavam a alíquota
máxima anteriormente fixada por aquela Casa Legislativa nas
operações de exportação. Resolução n. 129/69.
2.      ICMS incidente
sobre exportação de produto semi-elaborado. O Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido da validade da definição
provisória do conceito de produto semi-elaborado, mediante convênio
firmado pelos Estados (artigo 34, § 8º do ADCT).
3.      Controvérsia
decidida com fundamento em matéria fático-probatória. Incidência da
Súmula n. 279-STF.
        Agravo regimental não provido.